Tribunal: TJES
Processo: 5009657-11.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009657-11.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELCIMAR FELIX DE VELOIS
RECORRIDO: CLOVIS MARIO MORAES
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5009657-11.2021.8.08.0012

RCTE: ELCIMAR FELIX DE VELOIS

RCDO: CLOVIS MARIO MORAES

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. SUPOSTA NULIDADE DECORRENTE DE AUSÊNCIA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PARTE INTIMADA DA LEITURA DA SENTENÇA EM AUDIÊNCIA. ALEGADA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade, ajuizada por ELCIMAR FELIZ DE VELOIS, em face de CLOVIS MARIO MORAES, na qual aduz que não houve intimação da sentença proferida nos autos da ação de nº 5000301-89.2021.8.08.0012, o que seria um vício insanável, pois ocasionou o cerceamento de defesa da parte e enseja a nulidade da sentença.

Somado a isto, aduz que o magistrado que proferiu o
decisum
, agiu com parcialidade, tendo em vista que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita postulado pelo ora Recorrente, e o condenou ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, julgando procedente o pedido autoral da ação mencionada.

Informa que apenas teve conhecimento da ação quando esta se encontrava na fase de execução. Que em razão disso, ajuizou a Ação de Nulidade de nº 5004167-08.2021.8.08.0012, a fim de ter reconhecida a nulidade dos atos processuais da ação de nº 5000301-89.2021.8.08.0012, contudo, a Ação de Nulidade foi julgada extinta sem resolução do mérito.

Em sede de recurso inominado, o autor requer a reforma da sentença dos presentes autos, para que seja reconhecida a nulidade da sentença proferida no processo de nº 5000301-89.2021.8.08.0012, diante da alegada ausência de intimação, e parcialidade do magistrado que a proferiu.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Essa alegada nulidade já foi objeto de apreciação no referido processo, oportunidade que foi rechaçada. Não há óbice, no entanto, que seja objeto de embargos à execução, após penhora ou garantia da execução, conforme disposto no art. 52, IX da LJE e Enunciado 117 do FONAJE. Evidencia-se, portanto, a falta de interesse processual, porque, vale repetir, neste microssistema, a suposta nulidade ocorrida em fase de conhecimento deve ser discutida por meio dos embargos à execução. Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC. Sem custas e honorários. P. R. I. Arquivem-se.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar hipótese de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Entendo que não merece prosperar as alegações do Recorrente, pois conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, a nulidade acerca da alegada ausência de intimação foi apreciada no próprio processo de nº 5000301-89.2021.8.08.0012, como se vê através do despacho proferido nos referidos autos:

No id. 9688121 o executado alega que há nulidade pela ausência de intimação da sentença.

Extrai-se do termo de audiência de id. 9236725 que o executado, pessoalmente e por sua advogada presente no ato (realizado em 20.09.2021), foram intimados sobre a designação da leitura de sentença para o dia 21.09.2021.

A sentença foi publicada nesse dia, 21.09.2021, conforme id. 9282170.

Por óbvio, não há falar em nova intimação, inclusive em razão do disposto no art. 19, §1º da LJE.

Ademais, em sede recursal, o recorrente reitera que o juiz de primeiro grau agiu com parcialidade, ao indeferir seu pedido de concessão dos benefícios de assistência judiciária gratuita e ao condená-lo ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais ao autor dos autos mencionados.

No caso sub judice, vê-se que o recorrente não logrou êxito ao comprovar sua alegação de parcialidade do magistrado
a quo,
pois apenas mencionou a conduta que entendeu caracterizar parcialidade do magistrado, sem, contudo, comprovar minimamente suas alegações.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. SUPOSTA NULIDADE DECORRENTE DE AUSÊNCIA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PARTE INTIMADA DA LEITURA DA SENTENÇA EM AUDIÊNCIA. ALEGADA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.